Tribunal: TJDFT
Processo: 0002630-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0002630-69.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JOSE WILKER NASCIMENTO ANTUNES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante da interposição dos embargos de declaração, ouça-se a parte contrária. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal